Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-83.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o perdimento de bem em favor da União.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, com caráter integrativo em razão de obscuridade, omissão ou contradição no decisum, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
O embargante deve apontar omissão, obscuridade ou contradição, e não buscar a reapreciação do feito, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
O acórdão embargado não padece de vícios capazes de alterar a conclusão do julgado, tendo em vista que todos os pontos necessários à formação do convencimento do magistrado foram especificamente apreciados.
O uso dos embargos como instrumento de prequestionamento é admitido, inclusive nos casos de rejeição, nos termos do art. 1.025 do CPC, desde que verificada a presença de vícios, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: A rejeição dos embargos de declaração é justificada pela ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, bem como pela tentativa de rediscutir matéria já decidida.
Dispositivos legais citados: Art. 123 do CPP; Decreto no 11.615/2023; Lei no 10.826/2003; Art. 1025 do CPC.